Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725260-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO RIBEIRO FILHO AGRAVADO: RESIDENCIAL VERSAILLES, GLAUCIA FERREIRA DE QUEIROZ ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ALBERTO RIBEIRO FILHO em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em ação de conhecimento 0715169-68.2024.8.07.0003 ajuizada em desfavor de RESIDENCIAL VERSAILLES e GLAUCIA FERREIRA DE QUEIROZ ARAUJO, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória de assembleia c/c declaratória de validade de ato jurídico c/c com danos morais e materiais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ALBERTO RIBEIRO FILHO em desfavor de RESIDENCIAL VERSAILLES e GLAUCIA FERREIRA DE QUEIROZ, partes qualificadas nos autos. Narrou o autor que foi eleito membro do conselho consultivo do 1o réu em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.03.2024, o qual a 2a ré é síndica, conforme faz prova ata em anexo. Esclarece que, desde o início da gestão da síndica, ora 2a Requerida, tem cobrado desta maior transparência, com base no disposto no Regimento Interno do condomínio. Informa que, após o recebimento de denúncia de condômino acerca de supostas irregularidades na gestão da síndica, no dia 16 de abril de 2024, o Conselho Consultivo notificou a 2a requerida, determinando o seu afastamento do cargo de síndica com amparo em denúncia realizada em 12 de abril de 2024. Prossegue o autor no sentido de que, após o afastamento da síndica, os membros do Conselho Consultivo passaram a sofrer perseguições por parte dos demais condôminos, o que culminou no afastamento do Requerente do Conselho e na recondução da 2a ré ao cargo, em 27/04/2024. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para ‘determinar a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.04.2024, determinando a imediata reintegração do Requerente ao Conselho Consultivo, sob pena de multa diária.’. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido formulado pela parte autora possui natureza eminentemente satisfativa, o que obsta a sua concessão em sede de tutela de urgência em caráter antecedente. Ademais, não vislumbro, nesta fase incipiente, probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que a verificação dos fatos alegados na inicial demanda dilação probatória. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a medida antecipatória da tutela, além de exigir dilação probatória, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668981, 07368472220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. (Acórdão 1851795, 07030135720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante pontuar que o autor não demonstrou perigo na demora que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. Conforme artigo 12o do Regimento Interno do Condomínio, o cargo de conselheiro não é remunerado (ID 197105397 – pg. 8), de modo que o autor não demonstrou a alegada urgência. Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar. ( )” (ID 197592073 na origem). Nas razões recursais (ID 60542641), o agravante ALBERTO RIBEIRO FILHO afirma que sua destituição do cargo de conselheiro consultivo junto ao condomínio agravado foi ilegal e, por essa razão, deve ser reconduzido liminarmente. Aduz que “não houve comprovação da convocação de todos os condôminos, uma vez que sequer houve o envio de carta simples ou afixação do Edital em todos os blocos ou em locais de fácil acesso. Pelo contrário, foram convocados apenas os condôminos que são a favor da atual administração e que tampam os olhos e os ouvidos para os fatos que estão acontecendo” (ID 60542641, p. 24). Alega que “deveria ser notificado sobre os motivos da assembleia geral, com tempo hábil para a sua defesa e ter ciência de todos os motivos da convocação da assembleia, não de forma genérica, como no caso em tela, já que no edital sequer constam os motivos que poderiam levar o Agravante a ser destituído do cargo de Conselheiro” (ID 60542641, p. 25). Sustenta que “os Agravados não respeitaram o prazo mínimo de 08 dias, contrariando o estabelecido no artigo 23o da Convenção, haja vista que a Convocação foi redigida em 21/04/2024 e a assembleia realizou-se em 27/04/2024” e que “não há o que se falar em aplicação da segunda parte do artigo 23o da Convenção, que permite a convocação em prazo inferior havendo comprovada urgência ou motivo de real relevância, já que, conforme bem decidido pelo juiz de primeiro grau, a administração vinha sendo exercida pela substituta da síndica” (ID 60542641, pp. 29-30). Argumenta que “a falta de motivação para a destituição do Agravante do cargo de Conselheiro Consultivo do 1o Agravado, também tem anula o Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 27/04/2024, e consequente a ata de realização da mesma” (ID 60542641, p. 32). Requer ao final seja o recurso: “( ) conhecido e provido para: a) Reformar a r. decisão, deferindo liminarmente a tutela antecipada recursal para suspender imediatamente a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.04.2024, determinando a imediata reintegração do AGRAVANTE ao Conselho Consultivo, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossas Excelências. b) Seja a parte agravada devidamente intimada para querendo responder o presente recurso de agravo de instrumento; a) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, suspendendo a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.04.2024, determinando a imediata reintegração do AGRAVANTE ao Conselho Consultivo, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossas Excelências; ( )” – ID 36311510, pp. 33-34. Preparo recolhido (ID 60542652/ 60542654). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido liminar do autor/agravante (ID 197592073 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da decisão pela qual indeferido o pedido liminar de “imediata reintegração do Requerente ao Conselho Consultivo, sob pena de multa diária”. Nesta sede e em juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante e da documentação acostada ao recurso, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente (como pretende o agravante fazer crer), mostrando-se imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, a ocorrência ou não das alegadas irregularidades da convocação da assembleia realizada no dia 27/4/2024, bem como dos respectivos efeitos, especialmente a destituição do agravante que, conforme ata de ID 197105406 na origem, teve “30 votos a favor, 5 contrários e 1 abstenção”. Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, como bem observado pelo juízo a quo, o risco de dano não foi suficientemente demonstrado, devendo ser privilegiada, em princípio, a soberania das decisões tomadas pela assembleia condominial. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora